Tribunal: TJSP
Processo: 2143313-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para emissão de certificado digital da empresa Cevisa, da qual o falecido Jorge Cervera Jorge era sócio. Em sede recursal, o polo agravante requereu a concessão da justiça gratuita ou o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para emissão de certificado digital da empresa Cevisa, da qual o falecido Jorge Cervera Jorge era sócio. Em sede recursal, o polo agravante requereu a concessão da justiça gratuita ou o diferimento das custas judiciais ao final do processo, ambos indeferidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o direito do agravante à justiça gratuita ou ao diferimento das custas judiciais e as consequências da ausência de preparo recursal.
III. Razões de Decidir
3. Indeferimento dos pedidos de gratuidade de justiça e diferimento das custas judiciais, com determinação de preparo recursal em dez dias.
4. Ausência de manifestação do polo agravante quanto ao preparo recursal, conforme certidão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, quando exigido, resulta na deserção do recurso."
Legislação Citada: CPC, art. 101, § 2o; CPC, art. 1.007.